Tribunal: TCU
Processo: 033.093/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi indeferido pedido de medida cautelar e negado provimento a pedido de reexame interposto pela ora embargante contra acórdão por meio do qual foi considerada procedente representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de supervisão da duplicação para adequação de capacidade da Rodovia BR 423/PE - Lote 01.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela empresa Estratégica Engenharia Ltda. (atual razão social da Future Motion), em face do Acórdão 1209/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal indeferiu o pedido de medida cautelar e conheceu de pedido de reexame contra o Acórdão 379/2024-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.